Tribunal: STF
Processo: Rcl 77584
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, INCs. XXII LIV E LV, E 226 DA CRFB. HIPÓTESES DE CABIMENTO: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de reclamação formalizada por Seok Ha Hwang e Kyoung Soo Lee Hwang, contra acórdão proferido pela 2º Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº 243700-58.2001.5.02.0056, pelo qual teria sido contrariado o art. 5º, incs. XXII, LIV e LV, e 226, da Constituição da República, no que se refere à impenhorabilidade do bem de família. 



    2. A parte reclamante narra que, na origem, “o reclamante SEOK figurou como sócio da empresa VIDEOKE BAR que teve a Reclamação Trabalhista ajuizada por EDUARDO DE JESUS BARBOSA e iniciada a fase de execução e “constatada a dissolução irregular” da empregadora, ocorreu o direcionamento do feito aos sócios. Buscando satisfazer seu crédito oriundo de r. sentença trabalhista, o interessado EDUARDO pediu a penhora do ÚNICO IMOVEL dos reclamantes, sito na RUA JOSÉ KAUER, São Paulo” (e-doc. 1, p. 4/5).



    3. Informa que “C. Tribunal “a quo” proferiu o v. acórdão que negou provimento aos Embargos de Declaração opostos pelos reclamantes com o fito do conhecimento do Recurso de Revista, cuja a matéria principal é a nulidade da penhora e arrematação para satisfação de crédito trabalhista” (e-doc. 1, p. 2). 



    4. Afirma que “a r. decisão âmago da presente Reclamação Constitucional viola e cria desarmonia com os r. julgamentos desta Corte que reiteradamente pacificaram que é nula a penhora e arrematação de bem de família em processos de execução trabalhista.” (e-doc. 1, p. 4).



    5. Sustenta que “é plausível afirmar que não houve intimação valida dos reclamantes sobre o praceamento do seu bem, ferindo de morte o artigo 5º, XXII, LIV e LV da Constituição Federal. Somando-se com as tutelas do artigo 5º, temos no caso concreto a proteção do bem de família, que podemos extrair do artigo 226 da Carta Magna” (e-doc. 1, p. 6).



    6. Requer a concessão de medida liminar para suspender a execução e, no mérito, “a procedência da presente Reclamação Constitucional para afastar a expropriação do único imóvel dos reclamantes” (e-doc. 1, p. 10).



    É o relatório.



    Decido.



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 



    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 



    9. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



    10. No caso em tela, alega-se inobservância, pelo Tribunal reclamado, à jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal no que se refere ao erro na interposição de recurso para os tribunais superiores. 



    11. O Juízo reclamado rejeitou os embargos de declaração opostos no agravo de instrumento no recurso de revista em decisão assim ementada:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. Constata-se que esta 2ª Turma deixou explicitamente consignado que o agravo interno não mereceu conhecimento, porquanto a parte não preencheu o requisito da dialeticidade (Súmula/TST nº 422), na medida em que não confrontou o óbice do inciso I do § 1º-A do artigo 896 da CLT. Desse modo, resta claro que constou da decisão embargada o motivo porque o agravo não mereceu conhecimento. Ademais, verifica-se, das razões dos embargados, que o embargante sequer articulou fundamentos coerentes com a decisão embargada, visto que não apontou qualquer vício relacionado à incidência, na espécie, da Súmula nº 422 do TST. Não evidenciados quaisquer dos vícios especificados nos artigos 1.022 do CPC e 897-A da CLT, não se viabiliza a oposição dos embargos de declaração. Embargos de declaração rejeitados.”



    12. Nada obstante, não se verifica, no estrito rol de competências originárias desta Corte, a análise, em sede de reclamação, de eventual violação a princípios ou à jurisprudência consolidada desta Corte. 



    13. A presente reclamação é, portanto, manifestamente inadmissível, uma vez que não se observa, para esse feito, nenhuma das hipóteses de cabimento estabelecidas na Constituição ou no Estatuto Processual Civil. Não se está diante de usurpação da competência desta Corte, nem diante de afronta à autoridade de decisão deste Supremo Tribunal Federal, que só admite a reclamação para questionar a observância a precedente firmado em processos objetivos ou, em se tratando de feitos de índole subjetiva, quando a parte reclamante tiver integrado a relação processual em que proferido o decisum que reputa descumprido, tampouco se alega ofensa a enunciado de súmula vinculante. 



    14. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado. 2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 



    (Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos).



    “Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido. 1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória. 2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado. 3. Agravo regimental parcialmente provido.” 



    (Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).



    15. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 



    16. Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator